Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717601-42.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUENIL BONFIM DE QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de devolução do prazo para apresentação de razões do apelo, de 8 (oito) dias, cujo termo inicial deverá observar o documento de ID 36623486, fl. 4. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 25 de junho de 2022 12:04:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora